Tribunal: STF
Processo: RE 67346
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
SENTENÇA ULTRA PETITA., ART. 4, DO C.P.C.
SE A PETIÇÃO INICIAL, A BASE DE VISTORIA QUE A ELA ANEXOU O AUTOR,
PLEITEIA QUANTIA DEFINIDA E CERTA EM TERMOS DE TANTOS CRUZEIROS,
DENEGA VIGENCIA AO ART. 4, DO C.P.C., A DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU
AO PAGAMENTO DE QUANTIA MAIOR, A TÍTULO NÃO RECLAMADO NAQUELA PECA,
QUE DELIMITA, DESDE LOGO A AÇÃO DO JUIZ.